Tribunal: TJDFT
Processo: 0720878-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA CELESTE ROMUALDO DA SILVA contra decisão interlocutória, proferida nos autos de ação declaratória de nulidade contratual e repetição de indébito e reparação por danos morais ajuizada contra o BANCO BMG S/A, que indeferiu a dilação probatória para fosse realizada a prova pericial requerida pela autora. Alega a autora, ora agravante, em síntese, que a prova pericial é fundamental ao caso para comprovar o suposto vício de vontade na pactuação real da modalidade de contrato, bem como para demonstrar a sustentada abusividade de negócio celebrado com o desarrazoado desconto mensal de seus proventos para adimplemento do ajuste questionado. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para seja cassada a decisão recorrida e determinada a realização da prova pericial nos autos originários. Sem preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil (CPC/15) estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se, quanto ao artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, o REsp 1752049-PR (Rel. Min. Nancy Andrighi, STJ. 3a Turma, julgado em 12/03/2019- Info. 644), em que fora estabelecido que o conceito de decisão interlocutória abarca às decisões que versam sobre: (i) a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória; (ii) o modo e o prazo de cumprimento da tutela; (iii) a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória; e (iv) a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória. Na espécie, a despeito de ter sido realizado em um único ato judicial tanto o indeferimento da tutela de urgência como o da prova pericial, tal constatação não convola a decisão em agravável, pois o que se ataca no presente recurso é tão somente a questão relativa ao indeferimento da prova pericial, hipótese que não encontra subsunção no rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento (artigo 1.015 do Código de Processo Civil), bem como não se amolda às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria quanto à taxatividade mitigada. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, combinado com o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora